Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0700678-07.2020.8.07.0000 AI Agravante: NICÁCIA PEREIRA DOS SANTOS AGUIAR Agravados: PAMELLA ALVES DE CARVALHO PETERSON ALVES POVOA CHEFON BURGERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, nos autos do Processo no 0708207-73.2017.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora de caixa e do faturamento da empresa executada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora do caixa e do faturamento da executada, uma vez que, em consulta ao sistema INFOJUD, este Juízo constatou que a sociedade empresária executada não teve rendimentos tributáveis no último exercício financeiro, conforme resultado em anexo, de modo que não há como se efetuar penhora sobre faturamento inexistente. Indefiro, ainda, a penhora dos créditos junto às administradoras de cartão de crédito, uma vez que as referidas empresas não são depositárias do numerário, sendo certo que, em outras oportunidades, a diligência restou infrutífera. Retornem os autos à suspensão. Ceilândia/DF, 20 de novembro de 2019 13:52:16.” Contra a decisão supracitada a Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Este juízo deixou de se manifestar apenas quanto ao pedido de expedição de certidão de crédito. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos tão somente para determinar a expedição de certidão para protesto. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante alega que após frustrada a tentativa de realizar a penhora on line, foi deferida a constrição de bens do estabelecimento comercial (terceira agravada), contudo, a diligência não foi cumprida porque se encontrava fechado nos horários visitados pelo Oficial de Justiça. Afirma que, em 6.9.2019, a Agravante peticionou informando que o estabelecimento comercial funciona das 17 às 22 horas e requereu que fossem realizadas novas diligências. Alega que requereu, ainda, a penhora do caixa, do faturamento da Executada e dos créditos junto às administradoras de cartão de crédito, bem como a expedição de certidão para fins de protesto. Acrescenta que o MM. Juiz a quo indeferiu a penhora do caixa, do faturamento da empresa Executada e dos créditos junto às administradoras de cartão de crédito e ainda deixou de apreciar os pedidos de realização de novas diligências nos horários de funcionamento do estabelecimento comercial e de expedição de certidão de crédito. Informa que, em razão das omissões apontadas, opôs Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos tão somente para determinar a expedição de certidão para protesto, mantendo-se omisso quanto ao pedido de nova tentativa de penhora de bens no estabelecimento comercial. Ao final, requer o provimento do presente agravo, “inclusive liminarmente”, para deferir a penhora dos bens existentes no estabelecimento comercial, para quitação da dívida de R$ 25.060,34, e que a diligência seja cumprida das 17 às 23 horas. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 13662456 - pág. 1-2). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos bens existentes no estabelecimento comercial da terceira Agravada e que a diligência seja cumprida no horário de funcionamento indicado. Na hipótese em análise, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Isso porque a penhora e avaliação dos bens encontrados nos endereços indicados pela Agravante já foi deferida (Id. 13663018), de modo que a discussão no presente Agravo se limita ao horário de cumprimento das diligências. O documento Id. 50874305 (autos originais) comprova que o estabelecimento comercial funciona das 17 às 23 horas e 30 minutos, enquanto que a certidão Id. 43655661 (autos originais) evidencia que o Oficial de Justiça compareceu ao local em horários diversos. Em análise das decisões proferidas nos autos principais, verifico que, de fato, não houve pronunciamento acerca do pedido de cumprimento da diligência nos horários de funcionamento da empresa executada. Assim, ante as circunstâncias relatadas, afigura-se razoável que as diligências sejam efetuadas nos horários de funcionamento do estabelecimento comercial. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo no estabelecimento comercial Chefon Burgers Comércio de Alimentos Ltda. - ME, devendo tal diligência ser cumprida nos horários de funcionamento do estabelecimento, isto é, das 17 às 23 horas e 30 minutos. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora